Tribunal: TJDFT
Processo: 0768828-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para "condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir a diferença entre os valores pagos a título de ITBI, R 36.186,30 (somatório de R 16.273,02 + R$ 9.956,64 + R$ 9.956,64) e os valores devidos com base nas negociações realizadas, R$ 25.050,00 (somatório de R 12.600,00 + R 6.225,00 + R$ 6.225,00), ou seja, R$ 11.136,30 (onze mil cento e trinta e seis reais e trinta centavos) . Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sobre a atualização do débito, deve ser observada a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021, fixou que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, a atualização monetária deve ser efetuada pela taxa Selic. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66605973).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não é possível determinar a incidência da Taxa Selic cumulada com juros de mora, pois configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Assevera que o art. 3o, da Emenda Constitucional no 113/2021, estabelece de forma expressa que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a Taxa Selic deve ser aplicada de forma única, englobando atualização monetária, remuneração do capital e compensação pela mora, até o efetivo pagamento. Argumenta que "a base de cálculo do ITBI foi apurada de acordo com os critérios legais, observando-se o art. 156, inciso II, da Constituição Federal, e os arts. 35 e 38 do Código Tributário Nacional. A jurisprudência autoriza o Fisco a arbitrar o valor venal quando houver elementos suficientes para justificar a diferença em relação ao valor declarado pelo contribuinte, o que foi devidamente observado neste caso." Argui que " a adoção de um valor de referência, ainda que não vincule automaticamente a base de cálculo do ITBI, serve para balizar e ajustar o imposto às condições de mercado, garantindo a justa tributação e evitando a evasão fiscal. Não houve desrespeito às normas tributárias, mas, sim, o exercício regular do poder de fiscalização" Requer "1) Seja afastada a cumulação de juros de mora com a Taxa Selic, considerando que esta já abrange atualização monetária e juros moratórios, em conformidade com o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. 2) Sejam julgados improcedentes os pedidos dos recorridos, reconhecendo a regularidade do lançamento do ITBI realizado pelo Distrito Federal, com a manutenção da base de cálculo adotada pela Administração"
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66605976).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar qual a base de cálculo para o imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI.
III. Razões de decidir
6. O STJ firmou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1113 que: " a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. "
7. Pela provas coligidas nos autos, verifica-se que os autores adquiriram salas comerciais descritas nas Escrituras Públicas (ID 66605908 e 66605961), pelo valor total R$835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais), porém constou como base de cálculo do imposto o importe de R$1.206,209,76 (um milhão duzentos e seis mil e duzentos e nove reais e setenta e seis centavos), conforme consta da soma das guias de recolhimento do imposto (ID 66605959, 66605962 e 66605963).
8. A base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis é o valor venal dos bens, ou direitos transmitidos (art. 38, do Código Tributário Nacional).
9. Dispõe o Decreto no 27.576/2006, do Distrito Federal que o Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos – ITBI, incide sobre os contratos de compra e venda (art. 1o, § 1°, I). A base de cálculo do Imposto é o valor venal do bem (art. 5o).
10. O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. (art. 6, CTN).
11. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.(art. 148, CTN). Ou seja, para arbitramento de valor divergente daquele indicado na declaração do sujeito passivo, ou de terceiro, é necessária a abertura de processo administrativo.
12. Na hipótese, o Distrito Federal estabeleceu como valor venal do imóvel montante superior ao da transação sem a devida abertura de processo administrativo fiscal para apurar o valor de mercado do imóvel. A recorrente não comprovou nos autos que valor transacionado pelo imóvel não corresponde ao valor de mercado.
13. Precedente desta Turma: Acórdão 1825092, 07427549020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.
14. Quanto a atualização do débito, restou consignado na sentença que "deve ser observada a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021, fixou que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, a atualização monetária deve ser efetuada pela taxa Selic. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC." Assim, nada a prover quanto ao pedido recursal, pois a taxa selic já engloba correção monetária e juros de mora, conforme consignado na sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.